Tribunal: STF
Processo: ARE 1436963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. NÃO PROVIMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE REINCIDENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO POR ESTA CORTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE MANTÉM HÍGIDOS. ADEMAIS, APELANTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA APTA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE NESTE MOMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 NÃO APLICADAS SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE A QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE FORAM UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REFORMA. PROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DOS ACUSADOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ALTERAÇÃO. PROVIMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 33, § 2º, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.



    1. O fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação.



    2. Sabe-se que "a prisão em flagrante gera a presunção da autoria, a qual, por ser relativa, comporta prova em contrário, o que é ônus da defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal" (TRF4, ACR 0000760- 77.2009.4.04.7115, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, j. 07/11/2018). Desse modo, não prospera o pedido absolutório embasado exclusivamente nas declarações do acusado e relato de testemunhas que sequer presenciaram os fatos.



    3. A expressiva quantidade de droga apreendida (16.400,00g da substância cannabis sativa lineu, vulgarmente conhecida como Maconha) enseja o agravamento da pena-base decorrente da valoração negativa do vetor quantidade da droga, especialmente se considerado o número de potenciais usuários que poderiam ser atingidos.



    4. Segundo restou decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o ARE. 666.334/AM, é vedada a aplicação cumulativa da natureza e quantidade da droga na primeira e terceira fase da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem.



    5. Segundo entendimento jurisprudencial dominante a aferição da dedicação à atividade criminosa do agente pode ser extraída de quaisquer elementos probatórios constantes nos autos, não estando vinculado necessariamente a ações penais com trânsito em julgado.



    6. No caso, a enorme quantidade de droga apreendida (16.400,00g da substância cannabis sativa lineu, vulgarmente conhecida como Maconha), somada as circunstâncias da apreensão, em especial o fato de que para a sucesso da empreitada criminosa o automóvel utilizado foi especialmente modificado para camuflar a substância ilícita, notoriamente afastam o amadorismo característico do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, benefício que tem a sua finalidade dirigida ao "traficante de primeira viagem" ou "traficante eventual".



    7. Na fixação do regime ao condenado pela prática do crime de tráfico de drogas "serão observados os requisitos do artigo 33 do Código Penal, atentando-se, à luz do artigo 42 da Lei 11.343/2006, para a natureza e a quantidade de droga, bem como às circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)" (TRF4, ACR 5003274-53.2015.4.04.7002, Relator Victor Luiz dos Santos Laus, j. 27/08/2018).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente